Tribunal: TJPA
Processo: 0001399-39.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001399-39.2015.8.14.0401

APELANTE: EDIBERTO DA SILVA LALOR JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001399-39.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDIBERTO DA SILVA LALOR JÚNIOR

ADVOGADA: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL OAB/PA 7.613

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. PREJUDICADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001399-39.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDIBERTO DA SILVA LALOR JÚNIOR

ADVOGADA: DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL OAB/PA 7.613

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
EDIBERTO DA SILVA LALOR JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4378301 p. 2-4) em resumo, que em 28/01/2015 por volta das 12h, policiais militares receberam denúncia de que na Rua Berabinha, nº 169 no Bairro da Sacramenta, chegaria um carregamento de drogas.

A guarnição ao se dirigir para o referido endereço percebeu que a porta estava aberta, pelo que adentraram e encontraram o apelante, que após sua autorização, procedeu com revista no imóvel, tendo encontrado em cima da cama 02 (dois) pedaços de substância petrificada semelhante à “pedra de Oxi”.

Ao ser indagado Ediberto confessou que comprou a droga par revender, tendo ele sido preso e encaminhado para a delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4378315 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4378317 p. 14-17), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois) terços, com a adequação do regime inicial mais favorável e, consequente substituição da pena privativa pela restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4378318 p. 1/6, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
(ID nº 4378320 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito em sua residência, após informação prestada via denúncia anônima. Com a ação da polícia, os agentes encontraram com m cima da cama
02 (duas) porções de substância petrificada amarelada envolvidas em pedaços de plástico verde, pesando no total 90,245g (noventa gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas) de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4378296 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4378302 p. 9).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: guardar e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Tadeu César Ferão da Silva e Gilberto Luiz de Oliveira Barros,
policiais militares
que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados diante do Juízo, foram uníssonas em declarar que o Delegado Ricardo Oliveira recebeu uma denúncia anônima acerca da chegada de entorpecentes no endereço do Apelante, e, com isso se deslocaram para o referido imóvel, encontraram a porta aberto, entraram e em seu interior estava o recorrente, que autorizou a revista.

Afirmam ainda, que o Delegado Ricardo que encontrou as substâncias em cima de uma cama.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com 90,245g (noventa gramas, duzentos e quarenta e cinco miligramas) de cocaína para fins comerciais em cima da cama do recorrente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não merece acolhimento
o pleito de absolvição alegado pelo apelante.

2.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), em razão do preenchimento de todos os requisitos.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicou a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que o apelante não preenchia todos os requisitos:

“
Finalmente, extrai-se através da certidão judicial (fls. 40/42), constar que o acusado
EDIBERTO DA SILVA LALOR,
já foi condenado anteriormente pela prática de um crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II), a cumprir pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no processo de nº 0001600-22.2006.814.0201, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (fls. 60/62) cumprindo pena nos autos de execução de nº 0005914-43.2009.814.0401, tendo a pena extinta em 14/10/2015 (fls. 59), portanto, se torna inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, prevista no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
pois comprovado que o réu
não é primário
não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas.
”

Assim, em razão do réu não preencher todos os requisitos para o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que possui antecedentes criminais, o Juízo originário deixou de aplicá-lo.

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que o réu não é primário.

Bem como sequer há que se alegar ocorrência de
bis in idem.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E FASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2.
Não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(AgInt no AREsp 1350765/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ – AREsp: 2012426 RS 2021/0364407-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 21/02/2022)

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Em razão da ausência de modificação da pena fixada resta inviabilizada a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022